Tribunal: TJMT
Processo: 1024871-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1024871-93.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
Recorrentes: MARCOS ROBERTO LESSA RITELA e CLEONICE DE OLIVEIRA SUDRE RITELA
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VOO PROGRAMADO PARA ANTES DO PERÍODO COMPREENDIDO PELA LEI 14.034/2020 E DA RESOLUÇÃO No. 556/2020. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que os Recorrentes MARCOS ROBERTO LESSA RITELA e CLEONICE DE OLIVEIRA SUDRE RITELA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de alteração unilateral de voo que adquiriu para o trecho entre Cuiabá/MT e São Paulo/SP, sem opção de reembolso integral.
2. O voo alterado estava programado para o dia 18/03/2021, período não englobado pela Lei 14.034/2020 e da Resolução no. 556/2020 da ANAC, que mitigou as obrigações previstas na Resolução 400/2016 da ANAC.
3. É cediço que, no referido período, por conta da PANDEMIA, as circunstâncias dos voos não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.
4. Não há prova, cabal e segura, de que a notificação ocorrera com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, conforme determina o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, sendo que as telas sistêmicas colecionadas na peça defensiva não se prestam para tanto.
5. A reclamação efetuada junto ao PROCON/MT, no qual os consumidores consignam a insatisfação com a remarcação das passagens e solicitam o reembolso integral, é datada de 17/03/2020, quando o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre as companhias aéreas e o Ministério Público Federal sequer havia sido formalizado, já que assinado apenas no dia 20/03/2020. Ademais, conforme já salientado, a Lei 14.034/2020 trata dos voos posteriores à 19/03/2020.
6. Aliás, o fato de a notificação ter sido encaminhada, supostamente, em fevereiro de 2020, apenas confirma a falha na prestação dos serviços. Isso porque, se a alteração ocorrera em fevereiro/2020, quando a pandemia sequer havia sido declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, por óbvio que a companhia aérea deveria ter fornecido como alternativa o reembolso integral da passagem, no entanto, pelo teor do e-mail colacionado na peça defensiva, a única alternativa ofertada fora a remarcação da passagem.
7. O fato é que, no caso concreto, são aplicáveis as disposições previstas na Resolução n.o 400/2016 da ANAC, sem qualquer mitigação.
8. A alteração previa a chegada no destinado final com atraso de 04 (quatro) horas, de sorte que os consumidores tinham a opção de solicitar o reembolso integral, nos termos do art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.
9. Portanto, fazem jus os consumidores ao reembolso integral da passagem.
10. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
11. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos consumidores, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024871-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO LESSA RITELA - CPF: 820.711.101-10 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), CLEONICE DE OLIVEIRA SUDRE RITELA - CPF: 011.251.911-39 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021